Tribunal: STF
Processo: Rcl 92635
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jane Beatriz Menezes Alves em face de acórdão proferido pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 5049338-06.2024.4.04.7100/RS, por meio da qual se alega afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1300 da repercussão geral. 

Sustenta a reclamante, em síntese, que ajuizou ação previdenciária visando ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e à revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria por incapacidade permanente, tendo a 6ª Turma do TRF-4 reconhecido, com base em laudo pericial, que a data de início da incapacidade remonta a novembro de 2018, motivo pelo qual determinou a aplicação das regras anteriores à EC nº 103/2019 para o cálculo da RMI. 

Afirma que, apesar disso, a Vice-Presidência do TRF-4 determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSS, sob o fundamento de que a matéria estaria submetida ao Tema 1300 do STF, entendimento posteriormente mantido pela Terceira Seção daquela Corte ao negar provimento ao agravo interno. 

Argumenta, contudo, que o precedente vinculante do Supremo limita-se aos casos em que a incapacidade para o trabalho tenha sido constatada posteriormente à Reforma da Previdência, hipótese diversa da verificada nos autos, em que a incapacidade teria surgido em 2018, razão pela qual estaria configurado distinguishing apto a afastar o sobrestamento.

Ao final, pede a procedência do pedido para cassar o acórdão da Terceira Seção do TRF-4, reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1300 ao caso concreto e determinar o regular processamento dos recursos na instância de origem.

É o relatório. Decido. 

Defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (eDOc. 9):

“Com efeito, é de ser mantido o sobrestamento dos recursos excepcionais, pois se infere da manifestação do Relator do precedente qualificado (RE nº 1.469.150), que deu origem à afetação do tema n.º 1300 à sistemática de repercussão geral, a semelhança entre a situação fática ali analisada (não aplicação das normas previstas na Emenda Constitucional n.º 103/2019 quando o fato gerador do benefício de incapacidade permanente já existia antes da inovação constitucional) e o caso concreto:
(...)
Repare-se que o acórdão recorrido reconheceu que o fato gerador do auxílio por incapacidade temporária é idêntico ao fato gerador da aposentadoria por incapacidade permanente que lhe sucede, determinando o cálculo da renda mensal do benefício, de acordo com as regras vigentes antes da Emenda Constitucional n.º 103/2019, a despeito de ter sido concedido após sua promulgação.
(...)
Diante desse contexto, é recomendada cautela no processamento dos recursos excepcionais potencialmente afetados pela orientação vinculante, a fim de evitar a prática de atos processuais desnecessários e tumulto processual.
A medida não causará prejuízo ao(à) autor(a), que poderá requerer, se quiser, a execução provisória da decisão recorrida. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.”

O Tema 1300 da repercussão geral tem por objeto recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º da Constituição Federal e do art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019, a incidência da sistemática de cálculo introduzida pela Reforma da Previdência para o pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável, quando o benefício é requerido após a edição da emenda constitucional. 

No caso concreto, o Tribunal reclamado entendeu, com base no contexto fático-probatório dos autos, que a controvérsia poderia ser alcançada pela orientação a ser firmada no Tema 1300, em razão da similitude fática entre a situação que será examinada no Tema e o caso discutido nestes autos.

Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl47.699AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl56.098AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente